Tribunal: CARF
Processo: 10467.720390/2012-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10467.720390/2012-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.247 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2023
Recorrente
COMPANHIA USINA SAO JOAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
ÁREA DE RESERVA LEGAL. ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS. NÃO
COMPROVAÇÃO. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ITR.
IMPOSSIBILIDADE.
A falta de comprovação da área de reserva legal pretendida não permite sua
exclusão da base de cálculo do ITR.
O reconhecimento da área de produtos vegetais depende da efetiva
comprovação por parte do Contribuinte, mediante a apresentação, dentre
outros, de notas fiscais de insumos e sementes e/ou notas fiscais de produtor, o
que não aconteceu no caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB) que julgou procedente lançamento suplementar
de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) do exercício de 2008.
Conforme narra o julgador de piso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10467.720390/2012-56
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.247 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720390/2012-56

A descrição dos fatos e enquadramento legal, o demonstrativo de apuração do imposto e
da multa de ofício/juros de mora encontram-se às fls. 04/06. A ação fiscal, proveniente
dos trabalhos de revisão interna da DITR/2008, iniciou-se com a intimação de fls.
07/08, de 21/02/2011, para a contribuinte apresentar, dentre outros documentos, laudo
de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14653 da ABNT, com
fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliações de Fazendas Públicas
ou da EMATER. Em atendimento, foram anexados os documentos de fls. 09/14. Após
análise desses documentos e da DITR/2008, a autoridade fiscal desconsiderou o VTN
declarado de R$ 241.900,00 (R$ 232,48/ha) e arbitrou-o em R$ 1.841.789,05 (R$
1.770,10/ha), com base no SIPT/RFB, com o conseqüente aumento do VTN tributável,
apurando imposto suplementar de R$ 137.590,45, conforme demonstrado às fls. 05.
Cientificada do lançamento em 02/07/2012 (fls. 15), a contribuinte, por meio de
representante legal, protocolou em 01/08/2012 sua impugnação de fls. 18/29, exposta
nesta sessão e lastreada nos documentos de fls. 30/137, alegando, em síntese:
- propugna pela tempestividade de sua defesa, discorda do referido procedimento fiscal,
parcialmente transcrito e destoante da realidade fática, conforme laudo técnico
ambiental anexado, por duplicidade de tributação desse imóvel inserido na Fazenda
Jacuípe (NIRF 2.183.232-3), plenamente produtivo e com vastas áreas de reserva legal
devidamente registradas no IBAMA e no Cartório, requerendo a suspensão dessa
exigibilidade até o julgamento final na instância administrativa;
- apesar de ter sido adotado o VTN indicado no SIPT (R$ 1.770,10/ha), no citado
lançamento consta o valor de R$ 2.049.889,05, quando deveria ser de R$ 1.841.789,05
o VTN resultante da multiplicação pela área do imóvel; além desse erro de cálculo
aritmético, as falhas grosseiras na elaboração da DITR/2008 foram ali reproduzidas,
alterando o real fato gerador e majorando absurdamente o respectivo ITR;
- cita e transcreve parcialmente a legislação de regência, além de acórdãos do STJ e do
antigo Conselho de Contribuintes, atual CARF, para referendar seus argumentos.
Ao final, a contribuinte requer a nulidade desse lançamento fiscal, maculado de vício
insanável por inúmeros erros que não espelham o real fato gerador do imposto, ou sua
improcedência e revisão de ofício, com a apresentação de outros documentos de prova,
se necessários.
Ao apreciar as razões e documentação apresentadas pelo contribuinte, o colegiado
da 1a Turma da DRJ/BSB, por unanimidade, julgou a impugnação improcedente. A decisão
restou assim ementada:
DAS DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte o exercício pleno do
contraditório e da ampla defesa, é incabível a nulidade requerida.
DA PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores, para alterar
informações da declaração do ITR que não sejam objeto da lide.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO
A revisão de ofício de dados informados pela contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DO VTN ARBITRADO - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se matéria não impugnada o arbitramento do VTN para o ITR/2008, com
base no SIPT/RFB, por não ter sido expressamente contestado nos autos, nos termos da
legislação processual vigente.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.247 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720390/2012-56

DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de a contribuinte fazê-lo em
outro momento processual.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/8/2014, o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 16/9/2014, por meio do qual o recorre a este
Conselho, apresentando as seguintes teses em sua defesa:
1 – repisa haver duplicidade de cobrança, uma vez que o imóvel objeto do
presente lançamento seria um desmembramento do imóvel “Fazenda Jacuípe”, que já teria sido
objeto de lançamento pela RFB;
2 – discorre sobre a dispensabilidade de apresentação do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) para fins de comprovação da área de reserva legal;
3 – discorre sobre a possibilidade de revisão de ofício do lançamento, de forma
que os valores por ele declarados e que estariam fundados em erro de fato deveriam ser
retificados de ofício, nos termos do art. 149, VIII, do CTN;
4 – relata haver imprecisão nos valores apurados pela fiscalização frente às
informações constantes do laudo juntado aos autos quando da impugnação, relativamente à área
de reserva legal e área de produtos vegetais e, consequentemente, a área utilizada pela atividade
rural, grau de utilização e alíquota aplicados no lançamento estariam incorretos;
5 – discorre sobre o dever de observância ao princípio da verdade material;
6 – requer a produção de prova pericial, com indicação de perito e quesitos a
serem respondidos;
7 – conclui requerendo preliminarmente o deferimento da prova pericial, a
nulidade do lançamento em razão dos erros apontados, ou, se não atendidos os pedidos
anteriores, improcedência do lançamento por não espelhar o real fato gerador da obrigação
tributária em debate, devendo-se proceder a revisão de ofício e, por fim, a apresentação de outros
documentos ou elementos de prova, caso se julgue necessário.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Inicialmente, em relação às alegações de nulidade por existência de erros, não
encontro os erros alegados. O lançamento partiu das próprias informações apresentadas na DITR
pelo recorrente, sendo que ele mesmo, somente quando da impugnação, informa que “fica
evidente que as informações prestadas pela Contribuinte no ano de 2008, em relação à área de
Reserva Legal, área de produtos vegetais, área utilizada pela atividade rural, grau de utilização
e alíquota estão flagrantemente erradas”. Ora, as informações prestadas em declaração
apresentada à RFB presumem-se verdadeiras, mas podem ser auditadas, momento em que
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.247 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720390/2012-56

poderão ser alteradas. Assim, os invocados erros por parte da autoridade lançadora não existem,
não havendo que se falar em nulidade.
Quanto à alegação de duplicidade de cobrança sob o argumento de que o imóvel
objeto do lançamento seria um desmembramento do imóvel “Fazenda Jacuípe”, imóvel este já
fiscalizado anteriormente, o julgador de piso assim se manifestou:
Também, não restou comprovada a alegada duplicidade de tributação desse imóvel
“Fazenda São Gonçalo do Rio Jacuípe” (NIRF 7.362.421-7), que estaria inserido na
Fazenda Jacuípe (NIRF 2.183.232-3), por falta de documentos conclusivos para tanto,
visto que o laudo técnico ambiental anexado (fls. 35/77) confirma a área total do imóvel
questionado (1.040,5 ha), declarada pela própria contribuinte para o ITR/2008, além de
informar áreas de reserva legal (964,3 ha) e de produtos vegetais (43,9 ha).
Ademais, noto que o Laudo Técnico apresentado foi assinado em 2006 e se refere
ao período de março de 2004 a fevereiro de 2005, de forma que não se presta a comprovar as
informações pretendidas: no laudo apresentado há informação de que o imóvel ora em discussão
pertence ao Bloco 2 do complexo Fazendário Usina São João, com área de 1.040,5ha (a mesma
declarada pelo recorrente). Pela informação do Anexo V do laudo, que traz a relação das
propriedades e seus NIRF, de fato, considerando apenas o nome, o imóvel objeto do presente
lançamento seria originário do NIRF 2.183.232-3 (Fazenda Jacuípe, que já teria sido objeto de
lançamento, conforme cópia de Notificação de lançamento de fls. 138 a 141). Entretanto, nota-se
que a área objeto daquele lançamento (NIRF 2.183.232-3) foi de 1.708,7, ao passo que a área
desse mesmo NIRF, conforme Anexo V do laudo, é de 2.063,45ha, e a área objeto do
lançamento ora em discussão é de 1040,5ha, de forma que não se pode precisar se aquele
lançamento, caso houvesse a alegada duplicidade, teria englobado toda a área deste.
Ademais, não há nenhum documento comprovando que o NIRF deste lançamento
(7.362.421-7) é de fato originário do NIRF 2.183.232-3, exceto pela informação do laudo.
Além disso, o recorrente junta requerimento de cancelamento do NIRF 2.183.232-
3, protocolado em 6/9/2012, informando que tal imóvel fora desmembrado e que desde o ano
2007 passou a entregar as DITR nos NIRF objetos do desmembramento, dentre eles o 7.362.421-
7, objeto do lançamento ora em discussão; no mesmo documento solicita o cancelamento da
Notificação de Lançamento referente ao NIRF 2.183.232-3 (aquela anexada aos autos), inclusive
relativa aos demais exercícios (reforça o pedido de cancelamento do referido NIRF e também
das notificações dos anos de 2010 e 2011), ou seja, a pretensão do recorrente é de cancelar as
notificações relativas ao NIRF 2.183.232-3, assumindo assim serem legítimas as informações
prestadas nas DITR em relação aos novos NIRF, dentre eles o que agora se discute, de forma
que, a teor dos pedidos do próprio contribuinte, eventual duplicidade de cobrança deverá ser
discutida nos PAF relativos ao NIRF 2.183.232-3, objeto de pedido de cancelamento.
Por fim, há de notar que eventuais pedidos de cancelamento não se referem ao ano
em discussão, que no caso é o ano-calendário de 2007, sendo que o pedidos de cancelamento se
referem aos anos de 2010 e 2011.
Posto isso, não acato a alegação de duplicidade de cobrança, rejeitando assim as
questões preliminares de erro que anulariam o lançamento.
No mérito, o lançamento foi motivado por falta de comprovação do Valor da
Terra Nua declarado, de forma que tal valor foi arbitrado com base nas informação constantes do
Sistema de Preços de Terra (SIPT), porém, já desde a impugnação o recorrente não contesta o
valor arbitrado com base nas informações do SIPT.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.247 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720390/2012-56

Entretanto, protesta o recorrente pelo reconhecimento da existência de uma área
de reserva legal de 964,2ha e de 43,93ha de área de produtos vegetais, áreas essas não declaradas
na DITR, mas reclamadas em impugnação sob o argumento de ter havido erro de fato.
Apesar da hipótese de erro de fato somente ter sido arguida pelo contribuinte na
fase de impugnação, portanto, após a materialização do procedimento de ofício, cabe a
mesma ser analisada, observando-se aspectos de ordem legal, em consideração aos princípios
da estrita legalidade e da busca pela verdade material.
O julgador de piso não acatou os pedidos sob o entendimento de ter havido a
perda da espontaneidade do contribuinte para retificar as informações prestadas, e não ter sido
comprovada a hipótese de erro de fato. Vejamos:
ainda que houvesse a possibilidade de retificação da DITR/2008, a hipótese de erro de
fato deveria estar comprovada por averbação e por Ato Declaratório Ambiental – ADA
tempestivo da reserva legal, exigidos para a exclusão dessas áreas ambientais do cálculo
do imposto, além de notas fiscais de insumos e sementes e/ou notas fiscais de produtor,
referentes ao ano-base de 2007, para comprovar a área com produtos vegetais.
...
No presente caso, não consta dos autos o ADA protocolizado tempestivamente no
IBAMA, com a área citada área de reserva legal, bem como não foram localizadas as
referidas notas fiscais, para comprovar a área pretendida de produtos vegetais, pois as
NFs anexadas (fls. 115/133) referem-se a outro imóvel e aos anos-base de 2003 e 2004.
Assim, por ter a contribuinte perdido a espontaneidade para fazer as retificações
solicitadas e não ter ficado caracterizada a hipótese de erro de fato, entendo que não
devam ser acatadas as áreas pretendidas de reserva legal (964,3 ha) e de produtos
vegetais (43,9 ha), para o ITR/2008.
De fato, nos termos do art. 145, inciso I, do CTN o lançamento regularmente
impugnado somente poderá ser alterado em caso de evidente erro de fato, devidamente
comprovado por meio de provas documentais hábeis e idôneas.
No caso concreto, para acatamento da ARL pleiteada, a jurisprudência deste
Conselho é no sentido de que estando tal área averbada tempestivamente à margem da matrícula
do imóvel, no cartório competente, tal averbação supre a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental (ADA), conforme Súmula CARF no 122:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
Nota-se assim que o entendimento já sumulado por este Conselho é que a hipótese
de erro de fato alegada pelo recorrente pode ser comprovada por outros meios, que não o ADA.
Compulsando os autos, às fls. 91 consta “Escritura Pública de reratificação da
escritura pública declaratória que compõe o complexo fazendário da companhia usina São João,
...” datada de 29/5/2007, a averbação de 3.426,46ha de ARL. Entretanto, consta da mesma
escritura que a área total do imóvel em discussão é de 1.040,5ha, mas não há nenhuma
informação a respeito de quanto dessa área é ARL. Mais uma vez é mister relembrar que o laudo
técnico ambiental anexado aos autos, apesar de atestar a existência de ARL de 964,2ha, relativa
ao imóvel em discussão, refere-se ao período de março de 2004 a fevereiro de 2005, de forma
que não presta à comprovação pretendida, uma vez que o crédito tributário em discussão reporta-
se a fatos geradores ocorridos no ano de 2007.
Assim, à míngua de comprovação não há como considerar a área pleiteada.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.247 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720390/2012-56

Quanto à área de 43,9ha de produtos vegetais, tais áreas devem ser comprovadas
por outros meios, ausentes no presente caso; conforme apontado pelo julgador de piso, não
foram apresentadas as
notas fiscais de insumos e sementes e/ou notas fiscais de produtor, referentes ao ano-
base de 2007, para comprovar a área com produtos vegetais.
...
... não foram localizadas as referidas notas fiscais, para comprovar a área pretendida de
produtos vegetais, pois as NFs anexadas (fls. 115/133) referem-se a outro imóvel e aos
anos-base de 2003 e 2004...
Ademais, o laudo, como já dito, refere-se ao período de março de 2004 a fevereiro
de 2005, de forma que as informações nele constantes relativas a produtos vegetais são anteriores
ao fato gerador em discussão e por isso não se presta a comprovar a área pretendida.
Quanto ao pedido de perícia, indefiro-o por julgá-lo desnecessário. As
informações constantes dos autos são suficientes para o convencimento desta julgadora quanto
ao julgamento. Nos termos do art. 18, do Decreto 70.235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Verifica-se que o deferimento de pedido de perícia somente ocorrerá se
comprovada a necessidade à formação de convicção. Ademais, o Recorrente não demonstrou a
imprescindibilidade da perícia à compreensão dos fatos nem na impugnação, nem agora em grau
recursal, de foram que resta indeferido o pedido de perícia.
Ademais, a respeito da matéria cito ainda verbete sumular editado por este
Conselho:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 197
DF CARF MF
Original